Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800356-97.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: WILSON LAMEIRA SOARES NETO

PACIENTE: CARLOS ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º
0800356-97.2020.8.14.0000
.

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ (Vara Única).

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA.

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE NEGOU AO SENTENCIADO O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1).
Não vislumbro, no caso em apreço, o constrangimento alegado, visto que restou devidamente justificada a necessidade de manutenção do recolhimento compulsório do requerente,
face à gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade revelada pela conduta do paciente, o qual demonstrou extrema frieza na execução do crime, eis que atingiu uma das vítimas, quando esta se encontrava de costas, motivado pelo sentimento de vingança

que nutria por uma das vítimas.

2)
.
Registre-se que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Moju (Proc. n.º 000650-71.2005.8.14.0031), conforme destacou o MM. Julgador no decreto prisional, evidenciando que sua liberdade ameaça a ordem pública, justificando a necessidade e conveniência de manutenção da prisão, mesmo após a edição da sentença condenatória, a fim de evitar a reiteração de práticas delituosas e impossibilitar a fuga do distrito da culpa, garantindo o cumprimento da pena imposta.

3).

As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4)
.

Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

5).
Ordem Denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. Unanime
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 03 do mês de março e encerrada às 14h00 do dia 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0800356-97.2020.8.14.0000
.

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ (Vara Única).

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA.

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ/PA.

PROCESSO DE ORIGEM: 0007083-67.2018.8.14.0100.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos André Almeida de Oliveira,
contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos do Proc. n.º 0007083-67.2018.8.14.0100
.

Consta da impetração que, o Paciente encontra-se segregado por força de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.º
0007083-67.2018.8.14.0100
, que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 14 (vinte) dias de reclusão
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art.
121, §2º, incisos I e IV, e art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Informa o impetrante que, ao proferir a sentença condenatória, o MM. Julgador negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar, em decisão ausente de fundamentação, eis que não delineou devidamente os motivos da manutenção da segregação do paciente, contrariando as regras do art. 93, IX, da CF.

Afirma, ainda, que o sentenciado dispõe de condições pessoais favoráveis para aguardar em liberdade, o trânsito em julgado da sentença, pois é primário, possui residência física ocupação lícita.

Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura, e a confirmação da ordem, a fim de que seja cassado o decreto constritivo, autorizando o paciente a aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto.

O feito veio a mim redistribuído por prevenção, em face do julgamento do Habeas Corpus de n.º 0807412-21.2019.8.14.0000, relativo à mesma ação penal e ao mesmo paciente.

Liminar indeferida em 30.01.2020.

Informações prestadas em 03.02.2020, conforme ID. 2687854.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pela
denegação
do
writ.
(2735559).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, admito seu processamento.

Objetiva o impetrante, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente,
Carlos André Almeida de Oliveira
, nos autos do Proc. n.º 0007083-67.2018.8.14.0100, a
fim de que o mesmo aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto
.

Entretanto,

tenho que razão não lhe assiste
.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença é medida excepcional, uma vez que priva o réu de seu
jus libertatis
, antes do pronunciamento condenatório definitivo, sendo admissível apenas quando presentes de forma inequívoca os requisitos do artigo 312 do CPP.

In casu
, em consulta ao sistema libra, verifiquei que na data de 14.12.2018, a autoridade dita coatora, atendendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do ora paciente, especialmente para
garantia da ordem pública
, assim permanecendo ao longo de todo o processo.

Confira-se os termos da r. decisão:

“Trata-se de pedido de representação da prisão preventiva proposta pela autoridade policial em desfavor do nacional CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, e art. 29, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Narra a presente representação que no dia 25/11/2018, a vítima, IVAN AIRES PIRES, compareceu na delegacia de polícia e relatou que por volta das 15h30, saiu de seu terreno em companhia de sua companheira, ROSIANE AMARO LOPES, conduzindo uma motocicleta POP 100, com destino ao sítio do Sr. Manoel, na Comunidade Bastiana, sentido Aurora do Pará, quando no trajeto passaram por uma motocicleta HONDA BROZ, conduzida por André, que trazia um outro homem na garupa; que quando André passou pelo declarante e sua companheira, ele gritou opa, para aí..., o declarante parou a moto para ver o que André queria, ocasião em que André e o carona da moto retornaram e sacaram armas de fogo, André portava um revólver calibre 38 e o carona uma pistola; que quando os viu armados acelerou o veículo e tentou fugir, mas André e o outro individuo os perseguiram e começaram a efetuar vários disparos; o declarante tentou entrar no terreno do senhor Manoel para pedir socorro, foi quando caíram da motocicleta. O declarante conseguiu fugir correndo pela mata, mas sua companheira ficou caída no chão; nesse momento André desceu da moto e deu um tiro em Rosiane, atingindo-a, nas costas; o declarante conseguiu entrar na casa do senhor Manoel e pedir ajuda. Os autores, depois de atirarem em Rosiane, ainda foram em direção à casa do senhor Manoel, este, na tentativa de assusta-los gritou com a filha dele pega a espingarda correndo, os autores ficaram com medo e evadiram-se do local. Que depois, o declarante foi prestar socorro para sua companheira, o disparo efetuado por André transfixou o ombro de Rosiane, saindo pela região peitoral, levaram ela para o hospital em Mãe do Rio; não houve lesões ósseas por isso não foi necessário cirurgia (...) que não sabe o motivo pelo qual André tentou contra a sua vida e de sua companheira. No dia seguinte ao crime, após receber alta médica, a vítima, ROSIANE AMARO LOPES, corroborou as declarações prestadas por seu companheiro, acrescentando que, após o disparo ficou inerte, fingindo-se de morta, e ouviu André dizer tem que matar ela porque senão ela vai na delegacia, que o rapaz que estava na garupa da moto disse ela já está morta, vamos atrás do outro agora. Diante das informações fornecidas pelas vítimas, foi feita representação pela prisão temporária de um dos autores, CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA. A representação foi deferida. Ao ser inquirido pela autoridade policial,
o indiciado confessou a prática crime, alegando uma suposta vingança.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo DEFERIMENTO da cautela pleiteada, fls. 65/68. É o relatório. Decido. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, o decreto de prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz parte de uma exceção à regra dos acusados que podem responder ao processo em liberdade, já que nossa Constituição Federal tem como fundamento maior a dignidade da pessoa humana, de tal modo que a privação da liberdade do cidadão só se justifica quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação ou manutenção. Assim, a prisão cautelar de um acusado só deve ser decretada quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública ou da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, todos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, de crime contra a vida, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do ora representado, posto que em liberdade, poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, ou ainda para a garantia da ordem pública. Cediço que, para sustentação da medida cautelar de restrição da liberdade, são requisitos a prova da materialidade e, ao menos indícios, da autoria delitivas. É o caso dos autos. Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado no pedido de representação pela decretação da prisão preventiva, ofertada pela Autoridade Policial. Quanto à ocorrência delitiva e sua autoria, a priori, não vejo mácula nos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados em sede policial, os quais ratificaram os relatos, que apontam o representado como autor do crime, tudo isso aliado a própria confissão do representado. Em que pese ainda a falta do laudo pericial para atestar a materialidade delitiva, não entendo haver dúvida nos autos quanto a este aspecto, mormente em razão do auto de exame de corpo de delito realizado na vítima, à fl. 17. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Conforme anteriormente já delineado, a existência e autoria do delito, prima facie, resta evidenciado, face aos depoimentos contidos nos autos, consubstanciado no auto de exame de corpo de delito. A necessidade da custódia repousa na necessidade de preservar a ordem pública da comunidade local’, posto que o acusado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. Gize-se, por oportuno, que o réu não é primário, consta em seus antecedentes criminais, à fl. 63,
a prática do crime de homicídio na Comarca de Moju, e há, no pedido de representação, informação de que ele atue como pistoleiro na região
, portanto, a medida cautelar tem como objetivo não só proteger a comunidade local, mas também as próprias vítimas. (...). A garantia da ordem pública restou comprometida. (...). Conforme a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (...). Ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social. Ainda, de acordo com a lição de PACELLI e COSTA: (...) feita, embora, a ressalva do papel de última ratio a ela reservada, não será necessário o esgotamento de todas as cautelares antes que se chegue à preventiva. A condição de última ratio não significa ser a última cautelar a ser manejada! e Aliás, o tão só fato de estar encerrada a instrução, seja no processo comum, seja no rito do Júri, não pode ser tomado como argumento pronto e intransponível à configuração do excesso motivador do relaxamento da prisão. No presente caso, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido, é expressivamente relevante, qual seja, a vida. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, que muito provavelmente será aplicada nestes autos na forma de sanção restritiva de liberdade, que é a pena prevista pelo tipo penal ao qual deverá responder o acusado. Diante do exposto, DECRETO a PRISAO PREVENTIVA do nacional CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, o que faço com fundamento no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.”

Outrossim, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado
a quo
, em decisão sucinta,

negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, aduzindo que ainda se fazem presentes os motivos que autorizaram a prisão cautelar, justificando, mais uma vez, a necessidade da medida constritiva, nos seguintes termos:

“O crime de homicídio é de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de inseguran
ç
a, principalmente em localidades pequenas, causando, pois, inquietude na população ordeira e o descr
é
dito das institui
ções
p
ú
blicas. Nesse passo, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, cabendo destacar não s
ó
gravidade concreta da conduta a ele atribuída, mas também para garantia de aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o acusado encontra-se preso durante toda a instrução processual, bem como, para garantir a ordem pública, já que deixar em liberdade o praticante, em tese, de crime tão grave, causaria a descren
ç
a no Poder Judici
á
rio, afetando, como j
á
registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democr
á
tico, impondo-se, pois, a segrega
ção
prec
á
ria do investigado. Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social diante da alega
ção
de crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso espec
í
fico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido Códex, são capazes de afastar o perigo social, acaso haja a libertação prematura dos acusados. Nesta senda, conjugando-se os artigos acima referidos, em especial com o art. 312, todos do Código de Processo Penal, é possível afirmar que a manutenção ou decreta
ção
da segregação provis
ó
ria
é
medida imperativa.”
(ID 2650848).

Diante do acima exposto, não vislumbro, no caso em apreço, o constrangimento alegado. Com efeito, restou devidamente justificada a necessidade de manutenção do recolhimento compulsório, face à
gravidade concreta do delito
,
bem como a
periculosidade
revelada pela conduta do paciente, o qual demonstrou extrema frieza na execução do crime,

eis que

atingiu uma das vítimas, quando esta se encontrava de costas, motivado pelo sentimento de vingança

que nutria por uma das vítimas,
“haja visto que, há aproximadamente um ano, o ofendido supostamente teria participado de um atentado contra a vida do acusado, em que este fora alvejado por disparos de arma de fogo.“.
(Denúncia, fl. 04, ID 2687919).

Registre-se, ainda, que o paciente

responde a outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Moju (Proc. n.º 000650-71.2005.8.14.0031), conforme destacou o MM. Julgador no decreto prisional, evidenciando que sua liberdade ameaça a
ordem pública,
justificando a necessidade e conveniência de manutenção da prisão, mesmo após a edição da sentença condenatória, a fim de evitar a reiteração de práticas delituosas e impossibilitar a fuga do distrito da culpa, garantindo o cumprimento da pena imposta.

Sobre a matéria, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ILÍCITOS QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CRIMES COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS AUTORAS DE OUTROS DELITOS QUE ATRAÍAM A ATENÇÃO DA POLÍCIA, ATRAPALHANDO A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS.

NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA PREJUDICADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52/STJ. HABEAS CORPUS PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DENEGADA A ORDEM.

1. O Paciente foi preso preventivamente na fase investigatória e condenado à pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado tentado. Na mesma oportunidade, foi negado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A fundamentação do decreto de prisão preventiva, reiterada pela sentença condenatória, é idônea, na medida em que embasada na periculosidade do agente, consubstanciada na gravidade concreta das condutas. Os crimes em comento foram praticados com o objetivo de eliminar vítimas autoras de outros delitos, que atraíam a atenção e a atuação da polícia em determinado local, o que atrapalhava a prática do tráfico de drogas pelo Paciente e corréu.

4.
A superveniência de sentença penal condenatória prejudica a análise da tese de excesso de prazo. Hipótese de incidência da Súmula n.º 52/STJ.

5. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegada a ordem.

(HC 508.048/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Assim, conforme asseverou o douto Procurador de Justiça,
“A ordem de prisão contra o paciente encontra-se fundamentada na gravidade do delito e no fato de ter respondido na condição de preso a todo processo, estando em observância aos comandos constitucionais e legais do art. 93, IX da Constituição Federal, pois apoiada em circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(ID. 2735559).

Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, face à necessidade da segregação cautelar do acusado, conforme já acima exposto.

Das Circunstâncias pessoais favoráveis.

Acrescento a essas razões, que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Isso posto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial, restando devidamente fundamentada a constrição cautelar,
denego a presente ordem de
habeas corpus
,
a fim de que o paciente aguarde custodiado o julgamento do recurso de apelação interposto.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2020